Tribunal: TJDFT
Processo: 0036293-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS POUPADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, a pretensão adquire caráter meramente patrimonial, cabendo a cada poupador prejudicado ajuizar demanda executória, a fim de apurar a quantia individualmente devida pelo réu, condenado no processo de origem.

2. A pretensão exaurida no caso ora em comento – cumprimento individual de sentença coletiva – resguarda direito disponível, divisível e personalizado, de modo que carece de legitimidade o ajuizamento de cautelar de protesto por quem não detém o direito material para tanto.

3. A legitimação extraordinária do Ministério Público para atuar como substituto processual, expressa no art. 5o da Lei no 7.347/85, possui caráter restritivo e subsidiário, destinando-se sobretudo às hipóteses em que os consumidores lesados se mostram desinteressados em perseguir a execução.

4. A Medida Cautelar de protesto, ajuizada pelo Ministério Público, teve o nítido condão de sanar a inércia de poupadores que, apesar de demonstrarem grande interesse em receber a quantia devida pelo Banco do Brasil, estavam na iminência de ter as suas pretensões executórias atingidas pela prescrição.

5. O protesto realizado nos autos no 2014.01.1.148561-3, de autoria do MPDFT, foi ineficaz quanto à interrupção da prescrição fundamentada no art. 202, II, do Código Civil, visto que os poupadores e seus sucessores, na qualidade de detentores do direito material, são os legitimados para exercer tal pretensão.

6. É cediço que há alguns julgados proferidos pelo e. STJ no sentido de que o ajuizamento da Medida Cautelar de Protesto interrompe o prazo prescricional da pretensão ora discutida. Todavia, embora a matéria seja recorrente naquela de Corte de Justiça, ainda não recebeu solução uniformizadora, sob o rito especial dos recursos repetitivos. Nesse sentido, a e. Segunda Seção acatou recentemente a proposta de afetação do tema pelo Exmo. Ministro Raul Araújo no REsp n. 1.801.615/SP (Tema 1033).

7. Até que o Tema 1033 seja julgado pela Corte Superior, resta mantido o entendimento de que o ajuizamento da Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para se pleitear o cumprimento de sentença da ação coletiva.

8. Recurso desprovido.